Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732489-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela requerida, MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES, contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. Requerida a gratuidade de justiça em grau de recurso, a parte foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ou efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, nos termos do despacho de Id n° 74992757. Analisada os documentos apresentados pela recorrente (Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda dos anos de 2025, 2024 e 2023), sobreveio decisão indeferindo a concessão da gratuidade de justiça e determinando a intimação para recolher o preparo do recurso, na forma do art. 99, §7o, do CPC. (ID 75412078.) Apesar de devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme Certidão de Id no 75977872. É o relatório. Decido. Conforme se infere dos autos, indeferida a gratuidade de justiça e intimada a recorrente para comprovar o recolhimento (ID 75412078), na forma do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. (ID 75977872,) Nesse contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto, incidindo a regra do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual estabelece ao recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso, indeferida a gratuidade de justiça e deixando a recorrente de atender a determinação de recolher o preparo recursal, o recurso não pode ser conhecido, ante a falta do preparo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Incumbe ao Relator fixar prazo para o recolhimento do preparo quando indeferir o requerimento de concessão da gratuidade da justiça. 3. O recurso não deve ser conhecido quando o recorrente não recolher o preparo no prazo fixado pelo Relator, pois trata-se de recurso deserto. 4. Agravo interno desprovido”.(07003517820248070014, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 10/10/2024) - g.n. Portanto, ante a falta do preparo, o recurso é deserto, inviabilizando do seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2025 13:06:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador